Tribunal: TCU
Processo: 039.143/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 423/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, em sintonia com a sociedade brasileira, o TCU deve anotar toda a imensa gratidão devida aos valorosos expedicionários da FEB durante a participação brasileira na II Guerra Mundial, até porque eles contribuíram, com o risco ou o sacrifício, muitas vezes, da própria vida, para a atual subsistência do mundo livre - sem o indesejado jugo ao nefasto aparelho nazista; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de pensão especial para ex-combatente relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.143/2021-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Creuza Fonseca da Silva (CPF XXX.137.377-XX); Emília Carbonel Campos (CPF XXX.709.007-XX); Irene Silveira de Araújo (CPF XXX.790.097-XX); Maria Jose Pacheco (CPF XXX.662.507-XX) e Rosalina Elvira Pereira de Araújo Sodré da Motta (CPF XXX.515.607-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.